Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713536-65.2023.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Administradora de Consórcios Ltda. Agravado(s) João Bosco Ramalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de busca e apreensão (processo n. 0704675-63.2023.8.07.0009), ajuizado pelo ora agravante em desfavor de João Bosco Ramalho, ora agravado. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 153948014 do processo de referência): Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto que a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Emende-se a inicial a fim de comprovar a notificação válida enviada ao réu, uma vez que há divergência entre o número da casa do endereço informado no contrato (QR 306, Conjunto 17, Casa 17) e o da notificação (QR 306, Conjunto 17, Casa 01), local do qual o AR da notificação retornou com a informação de "cliente desconhecido". Alternativamente, junte-se a respectiva certidão de protesto. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45621136), sustenta a recorrente que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 153864182”. Enfatiza que “sequer se exige assinatura do destinatário”, segundo a “tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Salienta que, no caso, a notificação foi enviada para o endereço do contrato. Afirma que, “pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”, bem como que “a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45621138). Por decisão unipessoal desta relatoria (Id 45849485), foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao Id 46926678, juntou-se certidão informando que não foi possível a intimação do agravado, pois não encontrado no endereço constante dos autos. O juízo de origem encaminhou ofício a esta Relatoria, comunicando ter prolatado sentença que indeferiu a petição inicial (Id 46964485). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que, como informado pelo juízo de origem, foi proferida, ao Id 159056945 do processo de referência, sentença que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: A parte autora foi instada a emendar a inicial, conforme ID 153948014. Contra a decisão foi interposto Agravo de Instrumento, o qual indeferiu a tutela de urgência recursal e encontra-se pendente de julgamento, não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso. Após nova intimação para emendar a inicial, a parte não atendeu, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Comunique-se à 1a Turma Cível, para a qual foi distribuído o agravo interposto. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora